Tribunal: TJMT
Processo: 1019869-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1019869-51.2020.8.11.0000
COMARCA DE DOM AQUINO/MT
PACIENTE: JOÃO BATISTA CARDOSO DAMASCENO
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de João Batista Cardoso Damasceno, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 20 de agosto de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 306, do CTB.
Aduz que na Delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), contudo, por não possuir condições financeiras suficientes, o valor não foi pago.
Explicita que a autoridade coatora converteu a prisão e flagrante em preventiva, sob fundamento no art. 310, inc. II c/c arts. 312 e 313, inc. II, todos do CPP.
Assevera que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois o crime supostamente praticado não adotada característica de grave ameaça, e a pena não passa de detenção, sendo a segregação cautelar injusta e desproporcional.
Relata que a justificativa utilizada para a manutenção da prisão é a suposta periculosidade do paciente, visto que responde processo executivo de pena, todavia os delitos praticados aconteceram há muito tempo.
Expõe que não já qualquer ocasião que justifiquem a prisão preventiva, ou seja, sua prisão não é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, respondendo ao processo em liberdade, por não haver presente os fundamentos que autorizem a segregação mais rigorosa, ou, caso seja o entendimento, aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). E ao fim que seja arbitrado honorários advocatícios. (Id. 58054973)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por João Batista Cardoso Damasceno, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 58054974), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Não obstante, observa-se que o paciente apesar de ter supostamente cometido um crime sem grave ameaça ou violência, possui diversos antecedentes criminais, conforme demonstrado pelo juiz de primeiro grau: “Outrossim, há de ressaltar a periculosidade do agente criminoso, posto que em consulta a seus antecedentes verifica-se sua contumácia na prática delituosa, conforme se averigua em seu executivo de pena no sistema SEEU sob o cód. 0002182- 66.2013.8.11.0051, constam 06 condenações transitadas em julgado, por crimes gravíssimos, vejamos: 1) 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (2x) e artigo 307, do Código Penal, no dia 05/03/2005; 2) 06 (seis) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, no dia 09/09/2005; 3) 01 ano de reclusão, em razão da prática do delito previsto no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 4) 02 (dois) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 5) 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, em razão da prática dos delitos previstos no artigo 19 e 62, ambos do Decreto Lei no 3.688/41, no dia 21/12/2004; e 6) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código penal, no dia 17/09/2018.”
No mais, destaca-se que o beneficiário, no momento da prisão, tinha sido colocado em liberdade há pouco tempo, exatamente em 29 de maio de 2020, o que indica uma personalidade voltada ao cometimento de crimes, o que em tese geraria um risco à garanta da ordem pública, devido a probabilidade de renitência delitiva.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, nenhum constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva de JOÃO BATISTA CARDOSO DAMASCENO, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, bem como relatar se houve arbitramento de honorários ao advogado dativo.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.